Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-86.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-86.2023.8.14.0069

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO VEICULAR. MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a procedência de pedido de regularização de veículo municipal apreendido por suspeita de clonagem, com manutenção de multa diária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Saber se o cumprimento da obrigação no curso do processo gera perda do interesse de agir;
(ii) Saber se entraves burocráticos configuram justa causa para afastar multa cominatória;
(iii) Saber se é possível reduzir honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cumprimento de medida liminar não acarreta perda do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito para a confirmação da tutela.

Dificuldades burocráticas internas não justificam a inércia administrativa frente a ordens judiciais, permanecendo hígida a multa coercitiva.

A fixação de honorários no percentual de 10% observa o piso legal do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses taxativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento tardio de obrigação imposta por liminar não extingue o feito sem exame de mérito.

2. A multa diária é legítima quando demonstrada a resistência injustificada do ente público ao cumprimento da ordem judicial.

Rodapé com referências normativas e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 537, 932, IV; CF/88, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG; TJPA, Súmula 07.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, contra a decisão monocrática de Id. 29758045, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
, ora agravado

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Município de Pacajá, pleiteando a regularização do registro e licenciamento de veículo de sua propriedade (MMC L200 Triton, ano 2020/2021), que fora apreendido em virtude de suposta irregularidade administrativa (clonagem), o que estaria impedindo a utilização do bem em serviços públicos essenciais de assistência social.

A sentença proferida em primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia estadual à regularização do veículo mediante a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACAJÁ. Condenou-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Ademais, diante do descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, o juízo a quo majorou a multa cominatória diária para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Irresignado com a r. sentença, o DETRAN/PA interpôs apelação, a qual foi conhecida e desprovida por decisão monocrática. A referida decisão manteve integralmente os termos do julgado de origem e procedeu à majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, consoante ementa que segue:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Município de Pacajá, condenando a autarquia à regularização do registro e licenciamento de veículo utilizado em serviços públicos essenciais, com imposição de multa cominatória em caso de descumprimento e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do interesse de agir em virtude do cumprimento da obrigação no curso do processo; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta e posteriormente majorada; (iii) avaliar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir deve ser aferido no ajuizamento da demanda, sendo que o cumprimento da obrigação após decisão liminar não extingue o processo sem julgamento de mérito, conforme jurisprudência do STJ.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva, não se mostrando desproporcional diante da inércia do DETRAN/PA e da essencialidade do bem para a prestação de serviços públicos, devendo ser mantida.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, não se aplicando a regra da fixação por equidade.

6. Majorados os honorários para 12% em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de obrigação determinada em sede liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se o julgamento do mérito para confirmação definitiva da tutela.

2. A multa cominatória é legítima e proporcional quando necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial e garantir a prestação de serviços públicos essenciais.

3. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal não podem ser reduzidos, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 85, §8º, do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 296 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.10.2017.

Inconformado com a decisão monocrática, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 30735238).

Em suas razões, sustenta preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático por suposta ausência de julgado vinculante.

No mérito, alega a perda superveniente do interesse de agir, argumentando que a obrigação já teria sido cumprida.

Sustenta a ocorrência de "justa causa" para o atraso no cumprimento da ordem judicial, decorrente da complexidade burocrática e dependência de atos de terceiros, como a SENATRAN e o fabricante do veículo.

Pugna, ainda, pela redução ou exclusão da multa diária, classificando-a como exorbitante, e requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, alegando que o valor da causa torna a verba excessiva
.

Diante do exposto, requer o agravante o recebimento do recurso para que, em juízo de retratação, ou subsidiariamente, pugna pela submissão ao Colegiado, a fim de desconstituir ou, ao menos, reduzir a multa por descumprimento.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 31102821),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, afasto a preliminar de inadequação do julgamento monocrático, uma vez que
apelação encontrou amparo expresso na legislação processual e no regimento interno desta Corte de Justiça.

Com efeito, o dispositivo processual geral (art. 932, IV e V, do CPC) deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que, ao tratar da competência do Relator, autoriza expressamente o
julgamento

monocrático
em hipóteses como a dos autos. Vejamos

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)
XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no
julgamento
de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifos nossos).

Como se depreende, a decisão ora agravada funda-se no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil e nas disposições do Regimento Interno desta Corte, tendo em vista que a matéria debatida encontra respaldo na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e deste Tribunal Estadual. O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade e da eficiência, não havendo nulidade quando os fundamentos reproduzem entendimento consolidado.

Ademais, é essencial destacar que a modalidade de
julgamento

monocrático
se fundamenta na autonomia dos tribunais para dispor sobre sua competência e o funcionamento de seus órgãos. Este, aliás, é o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, que em casos análogos já rechaçou a mesma tese ora ventilada pelo embargante:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2.
O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o
julgamento

monocrático
do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

(...)

(TJPA – AGRAVO INTERNO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

.........................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020819-73.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Quanto à manutenção da multa cominatória, a decisão agravada fundamentou a condenação na inércia injustificada da autarquia. A tese de "justa causa" por complexidade burocrática foi acertadamente repelida, pois entraves administrativos internos ou a necessidade de coordenação com outros órgãos, como a SENATRAN, não podem ser opostos ao jurisdicionado para justificar o descumprimento de ordem judicial por tempo excessivo. A multa possui natureza coercitiva e sua manutenção é necessária para garantir a efetividade da decisão judicial, especialmente considerando a essencialidade do bem público destinado ao atendimento da população vulnerável do Município de Pacajá.

Conforme destacada na referida decisão, ora recorrida a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resistência prolongada e destituída de justificativa idônea legitima a manutenção da multa cominatória, como instrumento de resguardo da autoridade e efetividade das decisões judiciais. Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE SEGURADO (MUTUÁRIO). RECUSA INDEVIDA. FATO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA REAL AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. TEMA 706 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL. IRREVERSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ADEQUAÇÃO.
INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE E INTENCIONAL DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE APELAÇÃO DA AUTORA
CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS DEMANDADAS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Nas demandas de responsabilidade civil por fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ. II. O descumprimento do contrato de seguro, por si só, não constitui causa determinante para abalo moral ou psicológico, representando apenas mero dissabor. A recusa de cobertura do seguro prestamista, ainda que injustificada, configura mera inobservância do contrato e, em regra, não gera danos morais, pois inexistente afronta aos direitos de personalidade. Precedentes do STJ. III. No caso específico, ausente qualquer comprovação de efetivo abalo psicológico, constrangimento impróprio ou ofensa à honra sofridos pela consumidora. IV. A respeito da multa cominatória, a Segunda Seção do STJ, através da edição do tema 706, definiu, em recurso especial repetitivo, que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Assim sendo, é possível a revisão da incidência das multas. V. No âmbito dos poderes do juiz, o CPC/15 trouxe relevante disposição legal que autoriza o julgador a adotar medida coercitivas típicas e atípicas aptas a concretizar o mandamento judicial e, por conseguinte, garantir o princípio da efetividade do processo =. A teor do art. 139, IV, do CPC, entende-se por superado o antigo entendimento jurisprudencial que afirmava a impossibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) nas ações cujo objeto se relacionasse com uma obrigação de pagar. Portanto, a partir do CPC/15 é admissível a fixação de multa cominatória para fins de coerção do devedor ao cumprimento de obrigação de pagar. VI.
A multa cominatória, propriamente dita, tem por finalidade forçar o devedor à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência. A definição de proporcionalidade e razoabilidade da astreintes não se liga exclusivamente ao critério comparativo ao valor da obrigação principal
VII.
O descumprimento flagrante e intencional dos reiterados mandamentos judiciais proferidos no processo perdurou por mais de 40 (quarenta) meses e apenas efetivou a obrigação contratual em virtude do bloqueio de valores determinado na sentença
. Desta forma, além de afetar negativamente as despesas mensais da autora, a recusa indevida à abatimento do saldo devedor impediu qualquer possibilidade de quitação antecipada do financiamento e consequente aquisição da propriedade. VIII. Nesse aspecto, embora caracterizada a renitência manifesta dos fornecedores, em relação ao valor da multa determinada na hipótese dos autos, assinala-se que para observância da razoabilidade, faz-se necessário o seu redimensionamento.
Portanto, a fim de consagrar a razoabilidade, redefine-se a multa em razão do descumprimento da medida deferida na tutela provisória de urgência, estabelecendo-se o valor correspondente à R$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por cada mês de atraso na efetivação da amortização do saldo de devedor do contrato, compreendendo o período de 28/9/2016 à 19/2/2021, totalizando o montante final de R$145 .600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), a título de astreintes.
IX. Apelação da Autora conhecida e desprovida. Apelação das demandadas conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013056-62 .2016.8.14.0006, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

O requisito da proporcionalidade do valor das astreintes também foi observado. O montante fixado reflete a gravidade da recalcitrância e a importância do bem jurídico tutelado, não se mostrando exorbitante diante do longo período de descumprimento. A multa não tem caráter indenizatório, mas sim de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e sua redução apenas premiaria a conduta omissiva do ente público.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, mantenho o entendimento de que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observa o limite mínimo previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A regra da fixação por equidade, prevista no §8º do referido dispositivo, possui aplicação excepcional e subsidiária, restrita às causas de valor inestimável, irrisório ou quando o proveito econômico for muito baixo, o que não se amolda à presente hipótese. Os honorários fixados no patamar mínimo legal não podem ser reduzidos, sob pena de violação à norma processual cogente.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026